Tribunal: TJBA
Processo: 8003750-68.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003750-68.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB. CONDIÇÃO CONTRATUAL DE ADESÃO A PACOTE TECNOLÓGICO DA CEPLAC. INSUCESSO AGRONÔMICO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RISCO ASSUMIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 248, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO TJBA E TRF1. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Comprovado que a concessão do crédito rural esteve condicionada à adesão compulsória a planejamento técnico fornecido pela CEPLAC, no âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana – PRLCB, o qual se mostrou ineficaz, revela-se indevida a imputação de inadimplemento à mutuária que observou integralmente as orientações técnicas impostas.

2. O fracasso do programa técnico compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva, atraindo a responsabilização do agente financiador e a consequente inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 248, do Código Civil.

3. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que, diante do insucesso agronômico decorrente de falhas na política pública imposta aos produtores, mostra-se legítima a pretensão de declaração de nulidade ou insubsistência dos títulos e extinção da execução.

4. Apelo provido, para julgar procedentes os embargos à execução, declarando-se a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

5. Condenação do banco recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003750-68.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator